Tribunal: TJMT
Processo: 1010944-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010944-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO), BENEDITO DE SOUZA - CPF: 486.624.021-00 (AGRAVANTE), OSNIRA DE MELO DA ROCHA - CPF: 459.754.341-49 (AGRAVADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, COM BASE NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a
inversão
do ônus da
prova
é um direito do consumidor, cujo escopo é a facilitação na defesa de seus direitos (incluindo a produção de
prova
), que deve ser deferida quando demonstrada a existência de verossimilhança de suas alegações, bem como pelo fato de ser considerada a parte hipossuficiente da
relação
, conforme estabelece o art.
6º
,
VIII
, do
CDC
.

Considerando que os fatos narrados na exordial indenizatória não se caracteriza como típica
relação
de consumo, mas sim de
relação
de natureza nitidamente civil, não há que se falar em
inversão
do ônus da
prova
com fundamento do
Código de Defesa do Consumidor
, de modo que deve ser afastada tanto a
aplicação da legislação especializada, como também o instituto da inversão do ônus probatório fundamentada nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do regramento consumerista.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010944-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BENEDITO DE SOUZA

AGRAVADA:

OSNIRA DE MELO DA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BENEDITO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Antônio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº. 1000306-16.2021.8.11.0007, ajuizada por
OSNIRA DE MELO DA ROCHA
,
que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da ora agravada.

Em suas razões recursais o agravante aduz que
“a Agravada ajuizou a presente demanda em face do Agravante, buscando a restituição dos valores eventualmente pagos no contrato de compra e venda, objeto da ação anulatória nº 5524-57.2012.8.11.0007”
(sic).

Discorre o agravante que não há relação de consumo entre as partes, de modo que a inversão do ônus da prova deve ser afastada.

Entende que
“a liquidação de sentença é oriunda de contrato de compra e venda firmado entre particulares, ou seja, duas pessoas físicas, sem qualquer vinculação com o ramo de comércio ou indústria imobiliária e, por esta razão, não há relação de consumo entre as partes e não se aplica as normas do Código De Defesa ao Consumidor, mormente no que refere-se a inversão do ônus da prova”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para, desde logo, obstar a inversão do ônus da prova e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Agravada.

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 02/08/2021 (Id. 96544495).

A parte agravada não apresentou contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo acostada no Id. 100113982.

Preparo recursal recolhido (Id.
91832991
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é caso ou não de revogar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do ora agravado, com supedâneo no regramento consumerista.

Eis o teor da decisão combatida,
verbis
:

“Vistos.

DEFIRO o pagamento das custas processuais e taxas ao término da presente demanda, eis que não encontro os elementos suficientes para o deferimento da justiça gratuita à parte autora, conforme decisão de ID47613922. CITE(M)-SE o (a) (s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, querendo, apresentar(em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME (M)-SE o (a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) produzir.

Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de relação de consumo entre as partes, de modo que, diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fundamento no art. 6°, inciso VIII, do CDC, e determino que o requerido apresente os comprovantes de pagamentos realizados pelo requerente relativamente a quantidade de contas adquiridas.”
(Id. 91578966)

No caso em exame, o negócio jurídico que deu ensejo à liquidação de sentença na origem
fora firmado por Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de um Imóvel Urbano com Benfeitoria em 13/06/2011, pelo valor de R$230.000,00 (duzentos trinta mil reais) na forma e condições ajustadas na referida avença,
entre pessoas físicas
(agravante e agravada).

É cediço que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a determinado caso pressupõe a existência de um desequilíbrio, ainda que ficto, da referida relação negocial.

Afinal, para ser considerado consumidor, mister que o contratante esteja em uma situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência jurídica, técnica e/ou financeira frente a parte oposta, o que não se verifica,
in casu
.

É

que, conforme acima consignado, o objeto da lide versa sobre contrato de compra e venda de imóvel ajustadado entre particulares, não havendo, portanto, qualquer desequilíbrio de forças entre os contratantes.

Nessa senda, não se aplica ao caso concreto as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista tratar-se de
contrato particular celebrado entre pessoas físicas
, inexistindo, assim, relação de consumo.

Em decisão monocrática no REsp 1897689 – MG (2020/0251652-5), recentemente (
09/06/2021
), o Ministro do STJ, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, decidiu sobre o tema em questão, cuja ementa foi assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE DO CDC
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E DA CORRETORA.

Em se tratando de contrato particular celebrado entre pessoas físicas, não se aplica as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorrerá do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença.

Considerando que o contrato de compra e venda foi celebrado entre particulares, sem a participação da incorporadora, e tendo a corretora atuado como mera intermediária, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de ambas.”
(destaquei).

Aliás, esse entendimento vem sendo adotado há muito pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

"(...)
inexistindo relação de consumo, porquanto ausente a figura do fornecedor, tendo as partes, em igualdade de condições, celebrado contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, não há que se falar na aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
"
(REsp 647.181/ES, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 1/0/2005, DJ 28/3/2005, p. 285) (negritei).

Sobre o tema, confira-se os precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO CONSUMERISTA –
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (ART. 95, “CAPUT”, DO CPC)– RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a inversão do ônus da prova é um direito do consumidor, cujo escopo é a facilitação na defesa de seus direitos (incluindo a produção de prova) quando demonstrada a existência de verossimilhança de suas alegações, bem como pelo fato de ser considerada a parte hipossuficiente da relação consumerista, conforme estabelece o art. 6º, VIII, do CDC. 2. Considerando que os fatos narrados na exordial indenizatória não se caracteriza como relação de consumo, mas sim de relação de natureza nitidamente civil, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor. 3. Ainda que fosse possível a inversão do ônus da prova e fosse aplicada a legislação consumerista (o que não se configurou neste momento), mesmo assim, o ônus pelo pagamento dos honorários periciais é de incumbência do Agravante, posto que a prova pericial foi por ele requerida, nos termos do art. 95, “caput” do CPC. 4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.”
(TJ-MT 10147496120198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, BEM COMO
DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANTE A APLICABILIDADE DO CDC
– OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO AGRAVANTE NO TERMO ADITIVO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS –
INAPLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA
– AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em apreço, a ação se lastreia em obrigação de fazer, decorrente de descumprimento de acordo realizado nos autos da ação de inventário judicial n. 1017934 -18.2018.8.11.0041, em que as partes estabeleceram a forma de divisão dos bens e dívidas deixados pelo falecido, tendo o agravante, descumprido a cláusula 5ª do referido acordo, consistente no dever de substituir a garantia ou pagar o débito sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02359-1 junto ao Banco do Brasil, e em sede de cognição sumária, ficou devidamente demonstrada a relação jurídica existente ente as partes, aliado a prova documental que instruiu o processo, tal como a recalcitrância do agravante em cumprir o acordado.

Não obstante, o Agravante não nega o descumprimento do acordo, limitando-se apenas a afirmar que a agravada se encontra inadimplente e que vem se negando a transferir o valor de R$ 906.717,76 em semoventes, inexistindo prova inequívoca de tal fato ou de obrigação daquela em transferir tais valores para o agravante.

Nesse viés, presentes os respectivos pressupostos, viabiliza-se a concessão de tutela antecipada, visto que dos fatos narrados exsurge a alta probabilidade, segundo a ordem jurídica, de conduzir ao resultado que se postula.

Lado outro, a decisão merece reparos quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar a inversão do ônus da prova.

Isso porque, ao contrário do que constou na decisão agravada, não se aplica ao caso as disposições do Código Consumerista por se tratar de instrumento particular celebrado entre pessoas físicas, inexistindo, portanto, relação de consumo.
”
(N.U 1014475-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Deste modo, inaplicável a legislação consumerista ao caso, assim como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), de forma que, a distribuição da prova, dar-se-á conforme a regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão na parte que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021